Tribunal: TJDFT
Processo: 0011745-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. LEI N. 1.060/50. DECISÕES NULAS.
1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir.
2. Por força do disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50, não é possível executar honorários advocatícios e custas processuais, salvo se demonstrada alteração da condição de hipossuficiência da parte executada, o que ensejaria a revogação da gratuidade de justiça.
3. Em rejulgamento, Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.